Tribunal: TJBA
Processo: 8002577-57.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão julgador: EMILIO SALOMAO PINTO RESEDA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-21
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8002577-57.2024.8.05.0000

Órgão Julgador:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: PATRIMONIAL BONANZA LTDA - ME

Advogado(s):
RICARDO GESTEIRA RAMOS DE ALMEIDA, ANDRÉ BRANDÃO FIALHO RIBEIRO, RODRIGO DO VALLE OLIVEIRA

AGRAVADOS: MARIA DELFINA MENDES ALMENDRA E OUTRO

Advogado(s):
ABDUL LATIF RODRIGUES HEDJAZI, JOÃO PAULO FRANCO PEDREIRA

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINARES. MATÉRIA IMBRICADA COM O MÉRITO RECURSAL. EXAME
PREJUDICADO. AÇÃO
INDENIZATÓRIA. DEFERIMENTO DE TUTELA URGENTE COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DIÁRIA. MANEJO DE RECURSO INSTRUMENTAL, COM DISCUSSÃO INCLUSIVE SOBRE COMPETÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO E TRÂNSITO EM JULGADO. NOVA DECISÃO DETERMINANTE DO DEPÓSITO JUDICIAL DOS VALORES DAS ASTREINTES ANTERIORMENTE FIXADAS. NOVEL RECURSO INSTRUMENTAL. PRECLUSÃO. CONFIGURAÇÃO. INVIABILIDADE LEGAL DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA, INCLUSIVE DAS DE ORDEM PÚBLICA. ARTS. 505, 507 E 508, DO CPC. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. REDUÇÃO DAS ASTREINTES. POSSIBILIDADE. FORÇA IMPOSITIVA E VEDAÇÃO AO ENRIQUECIMENTO INDEVIDO. ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ. REDUÇÃO DE R$ 1.000,00 PARA R$ 500,00/DIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO. MODIFICAÇÃO PARCIAL. RECURSO. PROVIMENTO EM PARTE.

VISTOS, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.

8002577-57.2024.8.05.0000
, no qual figuram como litigantes os acima identificados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em julgar prejudicado o exame das preliminares e
D
AR PARCIAL PROVIMENTO
ao

agravo de instrumento, pelas razões adiante expostas.

Data registrada no sistema.